Tribunal: TJMT
Processo: 0004123-56.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004123-56.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 937.334.371-87 (VÍTIMA), JOSÉ ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004123-56.2017.8.11.0004

APELANTE: JOSÉ ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – RÉU PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004123-56.2017.8.11.0004

APELANTE: JOSÉ ANTONIO MENDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Antônio Mendes da Silva Júnior, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 5o, do CP).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime de furto e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004123-56.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de furto qualificado. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que é proprietário da motocicleta marca Honda/Pop/100, cor preta, placa OBD-8788, a qual está registrada em nome de uma amiga do declarante, de quem adquiriu a motocicleta. Que ontem, 10/03/2017, por volta das 14:00 horas, quando chegou em sua residência e deixou referida motocicleta estacionada na calçada em frente à sua casa, com a chave na ignição e o capacete ao lado, adentrou na residência e demorou cerca de 5 a 8 minutos,
ao retornar não viu mais sua motocicleta no local onde havia deixado
, pensou em um primeiro momento que seu irmão tinha pegado, então perguntou para sua funcionária, ela disse que na verdade o irmão do declarante tinha saído de carro. Que estando em frente à loja do declarante, chegou a testemunha Demilson e, ao ouvir os comentários do declarante, disse que acabara de visualizar o suspeito descendo na motocicleta do declarante com dificuldade de passar as marchas, momento em que saíram atrás do suspeito. Que imaginando que o suspeito teria saído rumo à Baliza-GO, foram até aquela cidade e comunicaram à guarnição da Polícia Militar, logo o Demilson também comunicou o fato às PMs da cidade de Torixoreu-MT, então saíram em diligência. Que o declarante, juntamente com o Demilson, foi de motocicleta acompanhando a viatura do Estado de Goiás, rumo ao Assentamento Bandeirantes e a viatura de Mato Grosso foi em direção à cidade de Bom Jardim-GO. Que visando agilizar a procura do suspeito disseminaram a informação no grupo do Whatsapp, informando o furto da motocicleta, então receberam uma informação da fazenda “Vale do Encantado” dando conta de que o suspeito teria aparecido lá solicitando combustível par a motocicleta,
oportunidade em que a guarnição de Goiás, acompanhada do Demilson, foram até o local e fizeram a prisão do suspeito, o qual ainda tentou fugir de motocicleta, contudo fora detido pelos policiais
. [...]”
(Ismael Alves da Silva Filho – p. 13-14 id. 125669250).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que, no dia dos fatos, estacionou sua motocicleta em frente à casa de sua genitora, contudo, alguns minutos depois, quando saiu, não encontrou mais a sua motocicleta,
percebendo que ela havia sido furtada
. Que em seguida passou a perguntar para as pessoas que estavam na rua se tinham visto alguém pegar sua motocicleta, ocasião em que Demilson, que é policial militar, lhe disse que tinha visto o acusado passando na rua com a motocicleta. Que então rapidamente acionaram a polícia,
e logo após o acusado foi localizado em uma fazenda no município de Baliza/GO
. Que uma funcionária de uma loja em frente à sua casa lhe disse que havia visto o acusado de olho em sua motocicleta. [...]”
(Ismael Alves da Silva Filho – áudio id. 125669257).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos dos policiais militares, Demilson de Paula Rodrigues e

Carlos Alberto Medrado,
verbis
:

“Que no dia dos fatos estava de folga na casa de sua mãe, ocasião em que viu uma pessoa passando em uma motocicleta pilotando de forma atípica. Que logo depois chegou ali o dono da motocicleta e lhe perguntou se não tinha visto alguém passando com sua motocicleta por ali. Que então disse que havia visto, ocasião em que acionaram a polícia de Torixoréu/MT e de Baliza/GO.
Que após algumas informações acabaram localizando o acusado na posse da motocicleta em uma fazenda no município de Baliza/GO
”
(Demilson de Paula Rodrigues – áudio id. 125669257).

“Que é Policial Militar do Estado de Goiás, atualmente lotado no NPM da cidade de Baliza/GO, que faz divisa com esta cidade de Torixoréu/MT. Que na data dos fatos fazia parte da guarnição da Polícia Militar de serviço em Baliza/GO, juntamente com o também PM/GO Joseli Batista de Santana, quando por volta das 15:30 horas foram solicitados pelo CBPM/MT Demilson de Paula Rodrigues, o qual estava à paisana, dando conta de um furto de uma motocicleta e que o suspeito do furto do veículo teria saído sentido o Estado de Goiás. Que diante das informações e características do veículo trazidas pelo CBPM/MT Demilson, saíram em diligências juntamente com este, sendo que a VTR de Goiás saiu sentido ao Assentamento Bandeirantes e a VTR de Torixoréu, composta pelos militares Rogério e Umbelino, sentido ao município de Bom Jardim de Goiás. Que percorreram até a entrada dos sem-terra e não encontraram o veículo, então retornaram e adentraram sentido a fazenda do Encantado.
Que durante o deslocamento visualizaram um motoqueiro, o qual ao perceber a aproximação da VTR retornou e empreendeu fuga, o qual foi acompanhado e abordado na sequência. Que durante a abordagem e indagações o suspeito José Antônio confessou o delito praticado nesta cidade de Torixoréu/MT
. [...]”
(Carlos Alberto Medrado – p. 40-41 id. 125669250).

Por sua vez, o réu, embora revel em juízo, ao ser interrogado na delegacia negou a prática delitiva, alegando que um conhecido por nome de Bruno que lhe teria emprestado o veículo.

Apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com o depoimento do policial militar
Carlos Alberto Medrado
.

A testemunha foi categórica ao afirmar que, no ato da prisão do recorrente, ele admitiu o seu envolvimento no crime, declaração que ganha maior credibilidade com a apreensão da
res furtiva
com ele.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de José Antônio Mendes da Silva Júnior

na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022